Tribunal: TJDFT
Processo: 0748808-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748808-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGUROS SURA BRASIL SA AGRAVADO: BRINK DE ATIVIDADE LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEGUROS SURA S.A., com o propósito de modificar decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, na ação de indenização securitária n.o 0724818-40.2023.8.07.0020, indeferiu a produção de provas orais, periciais (engenharia e contábil), pesquisa INFOJUD, expedição de ofício ao COAF e prova documental suplementar, determinando o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC (ID 253157616). A agravante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, afirmando que as provas requeridas são imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, especialmente em razão das inconsistências detectadas durante a regulação do sinistro e da existência de inquérito policial instaurado para apurar suposto incêndio criminoso. Aduz que o julgamento antecipado impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, pleiteando a reforma da decisão a fim de viabilizar a produção das provas indeferidas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a produção das provas pleiteadas nos autos de origem. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas em seus incisos, admitindo-se, excepcionalmente, interpretação ampliativa apenas quando evidenciada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação (Tema 988/STJ). Ocorre que a decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade. O indeferimento de provas não causa prejuízo imediato à agravante, uma vez que eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ser oportunamente suscitada em apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Na hipótese, o indeferimento de prova não autoriza a interposição de agravo de instrumento, pois a questão poderá ser apreciada em sede recursal própria. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1345593, 0728874-84.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 1o/6/2021, DJE 17/6/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no art. 1.015 do CPC, sendo vedada interpretação extensiva. 2. O indeferimento de prova pericial não enseja urgência apta a afastar a taxatividade do rol. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1647237, 0729597-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 30/11/2022, DJE 14/12/2022). Assim, a decisão que indefere a produção de provas não possui conteúdo decisório compatível com as hipóteses do artigo 1.015 do CPC, nem demonstra urgência apta a permitir a mitigação do rol taxativo. Ressalte-se, de mais a mais, que a direção do processo e a avaliação quanto à necessidade de provas são atribuições do magistrado de primeiro grau, que deve conduzir a instrução de acordo com o princípio da persuasão racional. A alegação de cerceamento de defesa somente poderá ser examinada em eventual recurso de apelação, caso reste demonstrado prejuízo efetivo. Em síntese, não se verifica prejuízo imediato ou irreversibilidade da decisão impugnada, de modo que a insurgência não comporta conhecimento nesta via recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de cabimento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c artigo 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator